Tribunal: TJES
Processo: 5001847-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001847-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LAUDICEIA NONATO DE OLIVEIRA DAMASCENA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR CUMULADA COM DANOS MORAIS.

(1) TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE RECEBEU A CORRESPONDÊNCIA DO INSS INFORMANDO QUE A CONCESSÃO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SERIA DISPONIBILIZADA PELO BANCO
ITAÚ.
EM RAZÃO DO BENEFÍCIO, A AUTORA É CLIENTE DO REQUERIDO E TITULAR DA CONTA BENEFICIÁRIA DE N° 0704546878-5, AGÊNCIA 0701 - VILA VELHA, CUJA CONTA FOI ABERTA PELO INSS. EM 13/12/2019 A REQUERENTE COMPARECEU À AGÊNCIA REQUERIDA PARA EFETUAR O RECEBIMENTO DO SEU BENEFÍCIO, CUJO SAQUE INTEGRAL TOTALIZAVA UM MONTANTE DE R$ 7.902,00 (SETE MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS), RETROATIVOS. A AUTORA FOI INFORMADA QUE O LIMITE DE SAQUE ERA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR QUE FOI SACADO PELA MESMA. NO DIA 05/01/2020 A REQUERENTE ALEGA QUE DEPAROU-SE COM SUA CONTA ZERADA, E QUE O VALOR REMANESCENTE DE R$ 2.902,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS) HAVIA SIDO SACADO POR PESSOA DESCONHECIDA. AO CONSULTAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, A MESMA ISENTOU-SE DE RESPONSABILIDADE E INFORMOU QUE AS IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO SE REVELAVAM INCONCLUSIVAS. ADUZ QUE O BANCO AFIRMOU QUE ELA TERIA FEITO O SAQUE, TESE NEGADA PELA AUTORA. FOI INSTAURADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO, NA POLÍCIA CIVIL. REQUER PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE E PELO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARES:

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL; INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL; NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO; DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.;
RELATA SOBRE A AUTENTICIDADE E AUTORIA DAS TRANSAÇÕES. AFIRMA QUE A AUTORA ADERIU PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PELO MEIO DIGITAL. ADUZ SOBRE A INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGA QUE O DEVER DE GUARDA DA SENHA SERIA CONTRATUAL É DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA. APRESENTA PROVAS POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS PELAS QUAIS AFIRMA A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ADUZ QUE INEXISTE DANOS MATERIAIS OU MORAIS SOFRIDOS. POR FIM, REBATE ACERCA DA DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR PARTE DA AUTORA, COMPORTAMENTO QUE ALEGA IR DE CONTRAMÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E LEGALIDADE PROCESSUAL. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LAUDICÉIA NONATO DE OLIVEIRA DAMASCENA em face do BANCO ITAÚ S/A, para CONDENAR o Réu pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir deste julgamento, bem como a restituir o valor de R$ 2.902,00, referente ao saque desconhecido realizado, devidamente corrigido desde o efetivo desconto e com juros a partir da citação, todos até a data do efetivo pagamento. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”
(4) RECURSO RÉ.
PRELIMINARMENTE:
RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA;
RELATA SOBRE A SEGURANÇA DO SISTEMA DO RECORRENTE, SENDO IMPOSSÍVEL O MESMO SER FRAUDADO, BEM COMO DA SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DO CHIP. APRESENTA TELA SISTÊMICA QUE DEMONSTRA O SAQUE NO VALOR DE R$ 2.902,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS) FEITO POSTERIORMENTE AO SAQUE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), AMBOS NO DIA 13/12/2019. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO E DA ASSINATURA ELETRÔNICA COMO PRESUNÇÃO DE AUTORIA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECORRIDA E, SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5) CONTRARRAZÕES AUTORA.
REQUER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
PLEITEIA PELA NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

NO QUE TANGE ÀS PRELIMINARES INTERPOSTAS PELA RÉ, REJEITO-AS. PRIMEIRO, POSTO QUE NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA A CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO, POSTO QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TEM PERFEITAS CONDIÇÕES DE, CASO A PARTE ASSIM O QUEIRA, SUPORTAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO, O QUE SEQUER FOI REQUERIDO. COM RELAÇÃO À INCOMPETÊNCIA, VALHO-ME DOS MESMOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA SENTENÇA, NO SENTIDO DE QUE OS ELEMENTOS DE PROVA SÃO APTOS A MOTIVAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. ADEMAIS, EM A AUTORA RELATA TER SIDO EFETUADO UM SAQUE EM SUA CONTA SEM A SUA ANUÊNCIA. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ACOSTOU AOS AUTOS TELAS SISTÊMICAS (ID.:2098921) QUE DEMONSTRAM REGISTROS DO SISTEMA BANCÁRIO COMPROVANDO QUE 41 MINUTOS APÓS O PRIMEIRO SAQUE, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ESTE CONFIRMADO PELA AUTORA, FORA REALIZADO NOVO SAQUE NO VALOR DE R$ 2.902,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS) QUE A MESMA ALEGA DESCONHECER. POIS BEM, A REQUERIDA EM SEDE RECURSAL, REAFIRMA SOBRE A SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO E DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE, PORÉM A MESMA NÃO SE DESINCUBE DE PROVAR ADEQUADAMENTE QUEM SERIA O RESPONSÁVEL PELO SAQUE EFETIVADO NO TERMINAL DO AUTO ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO. POSTO QUE A RECORRENTE ALEGA QUE A AUTORA FAZ O USO DAS FUNÇÕES DIGITAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DE SUA CONTA, TENHO QUE TAL ASSERTIVA NÃO MERECE ACOLHIMENTO VISTO QUE O SAQUE INDEVIDO DISCUTIDO NA PRESENTE LIDE SE DEU NA SEDE DA REQUERIDA, ATRAVÉS DA “BOCA DO CAIXA”. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO FOI A RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO MONTANTE DE R$ 2.902,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS) DE SUA CONTA.
VULTOSO SERIA QUE A REQUERIDA APRESENTASSE AS IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DAS CÂMERAS PRESENTES NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, PARA QUE SE AVERIGUASSE SE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS DEVERIAM OU NÃO PROSPERAR, OU MESMO A IMAGEM DA PESSOA AUTORA DO SAQUE, COMO OS EQUIPAMENTOS REALIZAM ATUALMENTE, MAS NADA FOI APRESENTADO, ELEMENTOS ESTES QUE DISPENSAM CLARAMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALIÁS, MALGRADO A PARTE RECORRENTE TENHA INSISTIDO NA INFALIBILIDADE DO SISTEMA DE CHIP, ESTA NÃO PROSPERA. ALIÁS, APENAS A TÍTULO DE ESCLARECIMENTO, O PRÓPRIO SITE DO SERASA CONCEBE ESTA POSSIBILIDADE, EMBORA DE OCORRÊNCIA MAIS RARA (
https://www.serasa.com.br/ensina/seu-cpf-protegido/cartao-clonado-saiba-o-que-fazer-e-como-se-proteger/
) CONTRARIANDO A AFIRMAÇÃO FEITA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
PORTANTO, DIANTE DA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DISPÔS DE COMPROVAR ADEQUADAMENTE, ATRAVÉS DOS MEIOS TECNOLÓGICOS QUE USUFRUI, A IDENTIDADE DO SACADOR DO BENEFÍCIO DA AUTORA, ENTENDO SER PERTINENTE, AO MENOS EM PARTE, O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO.
EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.

NO QUE TANGE À VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS RECONHECIDA COMO DEVIDA NA SENTENÇA DE PISO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO GEROU À AUTORA PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, O QUE NÃO CONFIGURA UM ABALO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR, MORMENTE QUANDO A PARTE AGUARDA O PRAZO DE APROXIMADAMENTE 15 MESES PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(8)

SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA RETIRAR OS DANOS MORAIS ARBITRADOS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.